Tribunal: TJDFT
Processo: 0078179-95.2008.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Vistos etc. Diante da frustração das tentativas empreendidas com o objetivo de se alcançar a autocomposição e conforme já sinalizado no despacho antecedente, o trânsito processual e o exame do apelo aviado nestes autos deverão ficar suspensos até que sejam fixadas teses sobre as questões controvertidas, que deverão ser resolvidas no bojo dos Recursos Extraordinários no 631.363/SP (Tema no 284) e no 632.212/SP (Tema no 285), ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução das questões, tão-logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pela Suprema Corte. I. Brasília-DF, 16 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator